Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. A recusa legítima por parte da seguradora de veículo, dentro do prazo previsto no art. 2o da Circular Susep no. 251/2004 e ainda documentada em email, associada a falta de pagamento por parte do interessado, são indicativos sólidos da ausência de renovação de contrato de seguro entre as partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.